Tribunal: CARF
Processo: 14751.002281/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002281/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.433 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES
SUBMETIDAS
À
APRECIAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 01.
Não se conhece das alegações da recorrente de direito ao creditamento de IPI
sobre insumos não tributados, já submetidas à apreciação judicial, conforme
orienta a Súmula CARF no 01.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.
02.
Não se toma conhecimento da alegação de que a multa de ofício seria
confiscatória ou que ofenderia aos princípios da razoabilidade ou da
proporcionalidade, eis que seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. QUITAÇÃO. COMPENSAÇÃO VÁLIDA.
NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Como a recorrente não contestou a existência dos débitos tributários exigidos
no auto de infração, inclusive apurados pela própria contribuinte e escriturados
na sua contabilidade; nem logrou êxito em demonstrar a sua eventual quitação
com a compensação alegada ou outra forma de extinção do crédito tributário
(art. 156 do CTN), a decisão recorrida há de ser mantida.
Recurso Voluntário negado na parte conhecida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002281/2008-12
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002281/2008-12

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, exceto quanto às alegações relativas ao direito de
creditamento do IPI sobre insumos não tributados e à ofensa aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ)
no Recife que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre autos de infração para a exigência das contribuições
sociais de PIS/Pasep e Cofins, abrangendo os períodos de apuração de novembro e dezembro de
2006, por falta ou insuficiência de recolhimento dessas contribuições contatadas pela
fiscalização em face da apuração da própria contribuinte e escrituração no Livro Diário n°17,
sem as respectivas informações em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.
Após ser cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, a legitimidade do crédito de IPI pago na aquisição de insumos, matérias primas, produtos
intermediários, e da compensação efetuada com esteio na legislação vigente.
A DRJ não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos
principais:
- Consta na Certidão de Objeto e Pé da fl. 51 (e-fl. 53) que, em decisão do
Desembargador Lázaro Guimarães emitida em sede de Apelação, a colenda Quarta Turma do
TRF 5a Região, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, apenas para
reconhecer direito ao creditamento dos insumos que estão isentos de tributação, sem a
incidência da correção monetária e respeitada a prescrição quinquenal. Razão pela qual assiste
razão ao Auditor Fiscal autuante quando afirma que as compensações efetivadas pelo
contribuinte são destituídas de amparo judicial.
- O procedimento alegado pela contribuinte de que teria efetivado as
compensações em comento na sua contabilidade é totalmente inválido, uma vez efetuado em
total dissonância com a legislação por ela citada e já revogada, no caso, o art. 66 da Lei n°
8.383/91 e com a legislação posterior vigente à época das compensações alegadas. Ademais, a
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002281/2008-12

contribuinte não apresentou na sua impugnação, sequer, os registros contábeis das referidas
compensações em seus livros fiscais, e tampouco em suas DCTFs, nas quais, consoante
observado pelo Auditor Fiscal autuante, não foram declarados os débitos nos valores e períodos
apontados no Auto de Infração.
- A sentença judicial encontra-se no aguardo do trânsito em julgado, em face dos
Recursos Especiais e Extraordinário em trâmite, não há como proceder à homologação da
compensação em questão, sob pena de infringência ao comando dos arts. 170 e art. 170-A do
CTN.
- A contribuinte, nem antes da lavratura dos Autos de infração e nem
posteriormente a esses, se encontrava beneficiada por qualquer das medidas judiciais
referenciadas, tendo inclusive sido denegada a segurança no juízo de la instância (MS n°
2007.82.00.007330-5), enquanto que na decisão de 2a instância, prolatada em sede Apelação em
Mandado de Segurança, AMS 101764-PB, lhe foi reconhecido direito ao creditamento dos
insumos, sem qualquer alusão, porém, ao direito de compensação pleiteada, ou à suspensão do
crédito tributário em questão.
- Dessa forma, não há como ser aplicada a determinação contida no art. art.63 da
Lei n° 9.430/96, estando correta, portanto, a imposição da multa de oficio de 75%, mesmo
porque a autuada deixou de declarar os débitos lançados na sua DCTF e deixou de declarar as
compensações alegadas em PER/Dcomp, consoante determinado pelo art. 74, §1o da Lei n°
9.430/96, a qual constitui confissão de dívida.
Cientificada dessa decisão em 15/05/2010, a interessada apresentou recurso
voluntário em 02/06/2010, alegando, em síntese:
- A recorrente obteve acórdão favorável, prolatado nos autos da apelação em
mandado de segurança 101764 - PB (2007.82.00.007330-5), ainda em trâmite perante o TRF 5a
Região. De outra forma, extremamente precipitada a pretensa cobrança dos valores
compensados, posto que a ação, obviamente, não se findou, sendo indubitável que a recorrente
obterá decisão final favorável, não se podendo olvidar que a matéria encontra pacífica.
- Tem o direito, nos termos do artigo 66 da Lei n° 8.383/91, combinado com o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 — de proceder à compensação — independentemente de
autorização administrativa ou judicial – dos respectivos valores com quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. Assim, ao iniciar a compensação
antes mesmo da decisão judicial de primeira instância, já se encontrava a recorrente sob o
amparo da lei.
- Não há que se condicionar a compensação em debate ao trânsito em julgado do
feito, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
- Induvidoso que a multa aplicada pela Impugnada, no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do débito, além não ser devida em razão da insubsistência do débito,
também não poderia ser aplicada em qualquer hipótese, uma vez que tem efeito confiscatório,
devendo ser reconhecida sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002281/2008-12

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Contudo, conforme orienta a Súmula Carf no 011, não se conhece das alegações da
recorrente relativamente à possibilidade de creditamento do “IPI pago quando da aquisição de
insumos, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e de consumo
utilizados em produtos finais isentos, imunes, não-tributados ou tributados à alíquota zero”, eis
que discutidas no ação judicial no 0007330-66.2007.4.05.8200 (2007.82.00.007330-5).
Quanto ao pleito da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
como dito pelo julgador a quo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em João Pessoa já
procedeu à suspensão pleiteada, nos termos do art. 151, III do CTN, quando a interessada
apresentou sua impugnação.
Ao contrário do que supõe a recorrente, à época dos fatos geradores dos débitos
exigidos no auto de infração sob análise (nov e dez/2006) já não vigia mais o procedimento de
compensação com fundamento no art. 66 da Lei n° 8.383/1991.
A Medida Provisória n° 66/2002, posteriormente convertida na Lei n°
10.637/2002, alterou o art. 74 da Lei n° 9.430/96, revogando tacitamente o art. 66 da Lei n°
8.383/91. Nesse sentido, vale transcrever a ementa dos Embargos de Divergência no
488992/MG:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. PIS E TRIBUTOS DE DIFERENTE ESPÉCIE. SUCESSIVOS
REGIMES DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO SUPERVENIENTE.
INVIABILIDADE EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE
PEDIR.
1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, foi
introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91, limitada a tributos e
contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de espécies
distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, após a análise
de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto 2.138/97), com
relação aos tributos sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu nova
redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante
entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados,
cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar 104, que
introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é vedada a compensação

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002281/2008-12

mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", agregou-se novo
requisito para a realização da compensação tributária: a inexistência de discussão
judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação.
5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em julgado
da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei 10.637/02, isto é,
(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os
novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies
tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros
requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas
instâncias ordinárias.
7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente
à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o pedido, o que não impede
que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes
os requisitos próprios.
8. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 488.992/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/05/2004, DJ 07/06/2004, p. 156)
Como visto, com a vigência do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei
Complementar no 104/2001, ficou “vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial". Nesse sentido foi que, posteriormente, na redação dada pela Lei no
10.637/2002, o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96 veio referir-se à possibilidade de
compensação de crédito "judiciais com trânsito em julgado".
Além da impossibilidade legal de se concretizar à época o procedimento de
compensação dos presentes débitos com os pretensos créditos da ação judicial no 0007330-
66.2007.4.05.8200 (2007.82.00.007330-5), a recorrente sequer apresentou, como elemento
modificativo ou extintivo da decisão recorrida, a qual já a havia alertado sobre a questão, os
registros contábeis das alegadas compensações em seus livros fiscais e em suas DCTFs, nas
quais, inclusive, os débitos ora exigidos nem foram declarados, como apurou a fiscalização
autuante.
Dessa forma, como a recorrente não contestou a existência dos débitos tributários
exigidos no auto de infração, inclusive apurados pela própria contribuinte e escriturados em seu
Livro Diário n°17; nem logrou êxito em demonstrar a sua eventual quitação, com a compensação
ou outra forma de extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), a decisão recorrida não
merece a reforma pleiteada.
Quanto à alegação de que a multa de ofício seria confiscatória e, portanto,
inconstitucional, dela não se pode tomar conhecimento. No caso, verificar a eventual existência
de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a
incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Nessa linha dispõe o
enunciado da Súmula no 2 do CARF que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002281/2008-12

O princípio do não confisco é uma limitação imposta pela Constituição Federal ao
legislador ordinário, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, e,
ainda assim, caso ele o faça, pode a pessoa prejudicada socorrer-se no Poder Judiciário, que
poderá resguardar o princípio no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade das leis.
À Administração Tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei.
No caso, a exigência da multa deu-se em face de previsão expressa em lei à qual
está vinculado o agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a penalidade sob a motivação
de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade ou da proporcionalidade.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário, exceto quanto às alegações relativas ao direito de creditamento do IPI sobre insumos
não tributados e à ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital